Tribunal: STF
Processo: HC 65456
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTORIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DECORRENTE
DA SENTENÇA DE PRONUNCIA ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
ILEGALIDADE.
- JULGADO O RÉU E ABSOLVIDO, HÁ DE APLICAR-SE A REGRA DO ART. 596
DO CPP, QUE RECUSA A APELAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTORIA O EFEITO DE
CONSTRANGE-LO A RECOLHER-SE PRESO.
- NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS, QUE VISA A SUBSTITUIÇÃO DE
RECURSO ORDINÁRIO.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFICIO PARA QUE A PACIENTE AGUARDE EM
LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.